Tribunal: TJSP
Processo: 2233835-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à fixação de honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV, independentemente da existência ou não de impugnação – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 420.816/PR, interpretando a MP n.o 2.180/2001 à luz do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à fixação de honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV, independentemente da existência ou não de impugnação – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 420.816/PR, interpretando a MP n.o 2.180/2001 à luz do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal – Artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil que reproduz o disposto no artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/1997 – Dispensa do pagamento da verba apenas na hipótese que enseja a expedição de precatório – Observância da tese jurídica firmada no julgamento do REsp no 1.648.238/RS (Tema no 973), de natureza vinculativa – Precedentes – Fixação da verba no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Recurso provido.